Tribunal: TJSP
Processo: 1123129-89.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO. V. Acórdão deu parcial provimento à apelação da autora, fixando indenização por danos morais em R$ 15.000,00. Verba honorária fixada no Acórdão (15% do valor da condenação) afigurou-se menor do que a arbitrada em Primeiro Grau (R$ 6.000,00). Necessidade de esclarecimento deste tópico. Situação excepcional verificada no caso concreto, pois a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO. V. Acórdão deu parcial provimento à apelação da autora, fixando indenização por danos morais em R$ 15.000,00. Verba honorária fixada no Acórdão (15% do valor da condenação) afigurou-se menor do que a arbitrada em Primeiro Grau (R$ 6.000,00). Necessidade de esclarecimento deste tópico. Situação excepcional verificada no caso concreto, pois a verba em favor dos patronos da autora fixada em Primeiro Grau representou mais de 40% do valor da condenação líquida imposta na apelação. Portanto, razoável o afastamento - em caráter excepcional - da aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC, pois eventual majoração dos honorários poderia atingir cerca de 50% do valor da condenação, o que não se poderia admitir. Mantidos os honorários arbitrados em Primeiro Grau (R$ 6.000,00), os quais serão suficientes para atender os critérios legais - grau de zelo dos profissionais, natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço (incisos I, III e IV do § 2o do artigo 85 do CPC).
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000054949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Embargos de
Declaração Cível no 1123129-89.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante FABIANA DE OLIVEIRA PIRES (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado YASUDA MARÍTIMA SAÚDE SEGUROS.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e COELHO MENDES.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1123129-89.2018.8.26.0100/50000
(A)
Pág. 2/4
VOTO No 10190
No Processo - Classe:
1123129-89.2018.8.26.0100/50000 - Embargos de Declaração
Cível
Origem:
Comarca de São Paulo
Juiz(a) de 1o Grau:
Fabio Calheiros do Nascimento
Partes:
Embargante: Fabiana de Oliveira Pires
Embargado: YASUDA MARÍTIMA SAÚDE SEGUROS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO
PROFERIDO EM APELAÇÃO. V. Acórdão deu parcial
provimento à apelação da autora, fixando indenização por
danos morais em R$ 15.000,00. Verba honorária fixada no
Acórdão (15% do valor da condenação) afigurou-se menor
do que a arbitrada em Primeiro Grau (R$ 6.000,00).
Necessidade de esclarecimento deste tópico. Situação
excepcional verificada no caso concreto, pois a verba em
favor dos patronos da autora fixada em Primeiro Grau
representou mais de 40% do valor da condenação líquida
imposta na apelação. Portanto, razoável o afastamento - em
caráter excepcional - da aplicação do § 11 do artigo 85 do
CPC, pois eventual majoração dos honorários poderia
atingir cerca de 50% do valor da condenação, o que não se
poderia admitir. Mantidos os honorários arbitrados em
Primeiro Grau (R$ 6.000,00), os quais serão suficientes
para atender os critérios legais - grau de zelo dos
profissionais, natureza e importância da causa, o trabalho
realizado e o tempo exigido para o serviço (incisos I, III e
IV do § 2o do artigo 85 do CPC).
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os presentes Embargos de Declaração foram opostos contra o V.
Acórdão de fls. 226/229, o qual deu parcial provimento ao recurso da autora
embargante.
A autora apontou contradição no V. Acórdão quanto à fixação dos
honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação em favor do patrono da
autora, uma vez que - em primeira instância - foi reconhecida a sucumbência recíproca e
fixada a verba honorária em 10% sobre o valor da causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1123129-89.2018.8.26.0100/50000
(A)
Pág. 3/4
É O RELATÓRIO.
Os embargos devem ser acolhidos.
De início, em razão da matéria debatida, desnecessária a intimação da
parte contrária para que se manifeste acerca dos embargos, mormente porque a solução
proferida nesta sede não lhe trará prejuízos.
Com efeito, compulsando os autos, foi possível constatar que a r.
sentença de parcial procedência condenou cada parte a arcar com honorários
advocatícios de 10% do valor da causa em favor dos patronos da parte adversa.
Considerando o valor dado à demanda (R$ 60.000,00), tal importe
resultaria em honorários de R$ 6.000,00 em favor dos patronos de cada polo processual.
Ocorre que, com o resultado do recurso da autora (provimento em
parte, para condenar a seguradora a pagar indenização por danos morais de
R$ 15.000,00), o acórdão embargado arbitrou honorários em 15% do valor da
condenação, o que resultaria em uma quantia de R$ 2.250,00, ensejando "reformatio in
pejus" contra os advogados da autora.
De todo modo, deve ser ponderado que a verba arbitrada em Primeiro
Grau (R$ 6.000,00) a qual não foi objeto de recurso pela operadora requerida se
afigurou bastante elevada.
Ou seja, mesmo considerando o acolhimento dos danos morais em
apelação, o importe de R$ 6.000,00 passou a representar 40% do valor da condenação,
ou seja, o dobro do limite legal previsto no § 2o do artigo 85 do CPC.
Todavia, a verba inicialmente fixada na sentença não comportaria
alteração, visto que consoante já asseverado não houve irresignação da parte
contrária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1123129-89.2018.8.26.0100/50000
(A)
Pág. 4/4
Portanto, tratando-se de caso peculiar, razoável o excepcional
afastamento da aplicação do § 11 do artigo 85 do Diploma Processual, eis que eventual
majoração dos honorários fixados em Primeiro Grau poderia ensejar uma verba
honorária de mais de 50% do valor da condenação o que não se poderia admitir.
Em consequência, o acórdão deve ser readequado para constar, na
parte final, os seguintes parágrafos substitutivos:
“Por fim, considerando o resultado do recurso, a requerida restou
vencida em maior extensão dos pedidos iniciais, devendo arcar com a integralidade
das custas e despesas processuais.
E, em razão da condenação em ambos os pedidos iniciais, apenas a
recorrida deverá arcar com a verba honorária, ficando afastada a condenação da
autora neste particular.
Quanto ao valor dos honorários, verifica-se que o caso concreto
apresentou uma situação excepcional, pois a verba em favor dos patronos da autora
foi fixada em R$ 6.000,00 em Primeiro Grau, representando mais de 40% do valor da
condenação líquida efetuada na apelação.
Neste contexto, razoável o afastamento - em caráter excepcional - da
aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC, pois eventual majoração dos honorários
poderia atingir cerca de 50% do valor da condenação, o que não se poderia admitir.
Portanto,, ficam mantidos os honorários arbitrados em Primeiro
Grau (R$ 6.000,00), os quais serão suficientes para atender os critérios legais - grau
de zelo dos profissionais, natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o
tempo exigido para o serviço (incisos I, III e IV do § 2o do artigo 85 do CPC).”
Ante o exposto, acolho os embargos declaratórios, nos termos da
fundamentação.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora